Tribunal: TJMT
Processo: 1002259-09.2023.8.11.0051
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1002259-09.2023.8.11.0051.
Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
Recorrente: DALVINA BELLO KIRCHESCH.
Recorrido: MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE.
Data do Julgamento: 17/12/2024.
E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – ACÓRDÃO ANULADO POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC – APOSENTADORIA ESPECIAL – PROFESSORA EM ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO – SERVIÇO PRESTADO FORA DE ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ABONO DE PERMANÊNCIA INDEVIDO– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A recorrente manifestou o interesse de realizar a sustentação oral em autos incluídos em pauta virtual, devendo o mesmo ser adiado para pauta por videoconferência, nos termos da PORTARIA N° 298/2020-PRES, considerando que o pedido não fora analisado, a nulidade do acórdão é medida que se impõe.
2. Estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.039.644-RG/SC (Tema 965), firmou a tese de que o tempo de serviço para aposentadoria especial de professores deve ser contado apenas quando o exercício ocorre em atividades de docência, direção, coordenação ou assessoramento pedagógico, desde que dentro de estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
4. No caso concreto, as atividades exercidas pela recorrente na Secretaria de Educação, fora do ambiente escolar, não se enquadram nos critérios para concessão de aposentadoria especial previstos no art. 40, § 5o, da Constituição Federal.
5. Não comprovado o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial, não há que se falar em abono permanência, logo, a improcedência do pleito é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002259-09.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVINA BELLO KIRCHESCH - CPF: 703.262.311-53 (RECORRENTE), LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO), ADRIELI SUZAMAR DO NASCIMENTO EICKHOFF - CPF: 023.139.651-12 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024